Tribunal: TJDFT
Processo: 0705039-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0705039-33.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: JESSICA FERREIRA DE SOUSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Itaucard S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Riacho Fundo que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, Processo n° 0703112-15.2020.8.07.0017, indeferiu o pedido de baixa do bloqueio do veículo dado em garantia no sistema Renajud, conforme abaixo transcrito: “BANCO ITAUCARD S/A propôs ação de busca e apreensão, em desfavor de JÉSSICA FERREIRA DE SOUZA. Apreensão do veículo efetivada no dia 22/10/2020 (ID 75514366 - fl. 56). Sobre isso, o § 1o do art. 3o do Decreto-Lei 911/1969 prevê que cinco dias depois de cumprido o mandado de busca e apreensão, "consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário". Nos termos da Súmula 29 do TJDFT, "na ação de busca e apreensão não podem ser impostas restrições ou condições para a alienação do veículo automotor depois da consolidação da sua propriedade no patrimônio do credor fiduciário, constante a inteligência dos artigos 2o e 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei 911/1969. Contudo, não há como se reputar consolidada a propriedade em favor do credor fiduciário, no âmbito do processo, sem que a executada sequer tenha ciência da existência dos autos e em sede de liminar. Para que o banco autor possa realizar o exercício pleno da posse do bem, entendo necessária, além da apreensão do bem, a completude da relação jurídica processual. Assim, tendo o autor obtido o bem móvel objeto da demanda, a baixa do bloqueio RENAJUD fica condicionada à citação da requerida. Indefiro, portanto, o pedido do requerente de ID 75967458 - fls. 67/66. À Secretaria a expedição de mandado para citação do réu, ao endereço: QN 5B, CONJUNTO 08, CASA 19, RIACHO FUNDO II/DF.” O Agravante alega, em síntese, que ajuizou Ação de Busca e Apreensão, com fulcro no Decreto-Lei no 911/69, e foi deferida a liminar pleiteada para a retomada do veículo dado em garantia. Conta que, findo o prazo para o Réu purgar a mora, requereu a baixa da restrição do veículo junto ao sistema Renajud, ante a consolidação da posse nas mãos do credor fiduciário, o que foi indeferido pelo MM. Juiz a quo. Insurge-se contra a r. decisão agravada, sob o argumento de que confronta a legislação especial com o princípio constitucional da segurança jurídica, além de lhe causar prejuízos. Salienta que o prazo para purgar a mora tem início na data do cumprimento da medida liminar, e que a posse já foi consolidada no seu patrimônio, de modo que é necessário retirar a restrição após a apreensão do veículo, conforme dispõe o artigo 3o, § 9o, do Decreto-Lei no 911/69. Aduz que o referido Decreto-Lei elegeu o momento da retirada da restrição RenaJud para após a apreensão do bem, para que o credor possa de imediato vendê-lo em leilão e, assim, ter o seu crédito satisfeito, sem, contudo, correr o risco de perder o valor de mercado e ver as parcelas inadimplidas se acumularem. Prequestiona os temas em debate. Pede a atribuição de efeito suspensivo ativo para que seja determinada a baixa do bloqueio do veículo no sistema Renajud. Ao final, pede o provimento do Agravo de Instrumento, nos termos arrazoados. Preparo comprovado - Id. 23369083. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em exame, o Agravante pede a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso para determinar a baixa da restrição de bloqueio do veículo junto ao sistema Renajud. Como se sabe, a concessão de efeito suspensivo ativo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Na espécie, em juízo de cognição sumária, não detecto um dos requisitos da antecipação da tutela recursal, qual seja, o perigo de dano grave ou de difícil reparação. É que, conforme se percebe da própria decisão agravada, embora o Juiz a quo tenha indeferido o pedido de baixa na restrição de bloqueio de transferência do veículo, deferiu a busca e apreensão, que, inclusive, foi efetivada, e o bem já está na posse do credor Agravante. O argumento de que há risco de perder o valor de mercado do veículo, além de não estar ancorado em prova documental, não é suficiente para antecipar a tutela recursal. Assim, em análise primária, não considero haver urgência na medida vindicada, visto que o Agravante não suportará danos irreparáveis se aguardar o julgamento do presente recurso. Portanto, pelo menos em juízo de cognição sumária, não vejo razão para modificar a r. decisão agravada no momento. Sendo assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Reputo desnecessária a intimação do Agravado para contrarrazões, pois ainda não foi citado. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora